Tribunal: TJSP
Processo: 1025956-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA ESTADUAL. Demonstração de que o acidente se deu em trecho administrado pelo DER, que não foi incluído no polo passivo da ação.
Extinção do processo.